Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-86.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009754-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 651.324.401-34 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009754-86
.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS
SA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/
10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Sandro Oliveira Vasconcelos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de trecho aéreo contratado com a companhia Gol Linhas Aéreas S.A., resultando em chegada ao destino final com atraso aproximado de três horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso inferior a quatro horas, decorrente de alteração de itinerário por manutenção não programada da aeronave, caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea demonstrou que a alteração do trecho decorreu de manutenção não programada, circunstância que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

4.

O atraso efetivo foi inferior a quatro horas, limite de tolerância estabelecido pela jurisprudência e pela regulamentação da ANAC (Resolução 141/2010), o que não caracteriza ato ilícito indenizável.

5.

O dano moral não se presume em hipóteses de atraso inferior a quatro horas, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação.

6.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar prejuízo extraordinário ou circunstâncias que violassem direitos da personalidade, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

7.

A jurisprudência pacífica reconhece que atrasos inferiores a quatro horas não geram, por si só, o dever de indenizar, salvo prova de prejuízos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo inferior a quatro horas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

2.

A manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade da companhia aérea.

3.

O passageiro deve comprovar efetivo prejuízo extraordinário para caracterizar dano moral em atrasos de curta duração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, arts. 373, I, e 375; Lei 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 141/2010, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 567.158/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 20.04.2004; TJMT, RI nº 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, AC nº 70070356589, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alega, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá – São Paulo – Navegantes, para o dia 18.02.2025, com saída às 11h10 e chegada às 17h20. Todavia, a reclamada alterou o trecho de conexão de modo unilateral e, por consequência, teve que desembarcar em Florianópolis e percorrer pela via terrestre até Navegantes.

Em defesa, a reclamada alega a necessidade de manutenção não programada.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“(...)
No caso concreto, em suma o Reclamante narra que possuía itinerário junto à Reclamada em que partiria de Cuiabá/MT no dia 18/02/2025 às 11h10m, com previsão de chegada em Navegantes/SC no mesmo dia às 17h20m (Id 187533802).

Contudo, relata que em razão da "mudança no trajeto aéreo" que partiria de São Paulo/SP com destino a Navegante/SC, o voo foi desviado para Florianópolis/SC, ocasião em que, após a chegada no aeroporto, seguiu viagem de ônibus até Navegantes/SC, chegando com atraso de 03h00m (três horas).

Por sua vez, a Reclamada apresentou contestação na qual informa que o
voo passou por manutenção não programada
(Id 194027605 – Pag. 07 e 08), requerendo a improcedência da ação.

Pois bem, sem mais delongas, entendo que não restou demonstrado pelo Autor a ocorrência de atraso no seu itinerário em virtude da “manutenção não programada da aeronave” uma vez a Reclamada trouxe em sua defesa, informações de que o voo passou por manutenção, presumindo que o atraso foi inferior à 04 hora, e por outro lado, a Reclamante não fez prova do atraso.

Neste sentido:

(...)

Diante disso, frente a comprovação de excludente de responsabilidade (§3º, inciso I, do artigo 14, do CDC), verifico que a Reclamada demonstrou de forma clara que prestou os serviços de forma eficiente, acomodando o Reclamante em outro meio (ônibus) com curto espaço de tempo de 03h00 (três horas), atraso este, que não cabe o dever em indenizar, conforme posicionamento da Turma Recursal de Mato Grosso.

Destaca-se, que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do julgador, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375.
O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina
Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica entre as partes e a origem do atraso e a conclusão da viagem, atribuída à parte Reclamante.

Conquanto, uma vez comprovada à prestação dos serviços pela Reclamada, caberia à parte Reclamante comprovar o contrário, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

(...)

Conclui-se, portanto, que a parte Reclamada trouxe aos autos fundamentação e informações que revela a legalidade dos seus atos, exercício regular de direito e consequentemente, demonstra que o serviço foi prestado de forma eficiente aoReclamante. (...)”

Apesar de a reclamada ter alterado o trecho do voo de modo unilateral, verifica-se que a aeronave pousou em Florianópolis antes das 18 horas, sendo em pesquisa ao “Google” pude constar que entre Florianópolis a Navegantes há uma distância de 116 Km, cujo percurso é feito em menos de 2h30, motivo pelo qual a reclamante chegou ao destino final com atraso inferior a 04 horas
, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecida a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro) e o pequeno trecho percorrido pela via terrestre, não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado nº 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025